Tribunal: TJDFT
Processo: 0743638-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743638-70.2023.8.07.0000 RECORRENTES: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ÍBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA. REPARO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. FUNDAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS DEVEDORAS. INSUBSITÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. 1. O fato de a empresa estar em recuperação judicial não é suficiente, por si só, para impossibilitar o cumprimento da obrigação de fazer consistente em reparos no edifício, pois trata-se de serviço compatível com a atividade econômica desenvolvida pela parte devedora, que atua na construção civil. Precedente desta eg. 8a Turma. 2. A recuperação judicial pressupõe que a empresa permaneça funcionando, até como forma de continuar obtendo recursos para adimplir com as obrigações assumidas na recuperação. Se a empresa não tem condições de exercer sua atividade, a solução adequada é a decretação da falência. 3. A justificativa apresentada pelas Agravadas para a conversão da obrigação em perdas e danos, calcada tão somente na recuperação judicial em curso, não pode ser aceita, razão pela qual a r. decisão recorrida deve ser reformada para que se retome o cumprimento da obrigação de fazer, com a aplicação da multa prevista no título exequendo para o caso de inobservância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 500 e 537, §1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 248 do Código Civil e 84, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a fixação das astreintes após a manutenção da obrigação de fazer não convertida em perdas e danos, pois tal medida implicaria em dupla penalização das devedoras (que estão em processo de recuperação judicial) e enriquecimento sem causa do credor. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e requerem que as futuras publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Leonardo Santini Echenique, inscrito na OAB/SP sob o no 249.651 (ID 60967051). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 500 e 537, §1o, inciso II, ambos do CPC, 248 do CC e 84, §1o, do CDC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A reforma do julgamento proferido no tribunal de origem que fixou a astreinte demanda o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.058.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ao final, determino que as futuras publicações e intimações relativas às recorrentes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Leonardo Santini Echenique, inscrito na OAB/SP sob o no 249.651 (ID 60967051). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025